Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISTRIBUIÇÃO EM JUÍZO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), declinou da competência da 2a Vara Cível de Samambaia/DF em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cristalina/GO, com fundamento na cláusula de eleição de foro constante do título. A agravante busca a reforma da decisão, sob o argumento de que ambos os executados possuem domicílio no Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da execução no Juízo de Samambaia/DF caracteriza escolha de juízo aleatório, a justificar o declínio de competência de ofício.
III. Razões de decidir
3. A circunscrição de Samambaia/DF não possui qualquer relação com o domicílio das partes, com o local de pagamento ou com o objeto do contrato, configurando juízo aleatório, prática vedada pelo art. 63, §5o, do CPC.
4. No caso, a cláusula de eleição de foro (Cristalina/GO) é válida, pois corresponde tanto ao local de pagamento da obrigação quanto ao domicílio da exequente, devendo ser mantida a decisão que declinou da competência em favor do foro eleito (CPC 63 § 1 781 I).
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 63 §§ 1 5 781.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003216, 0751958-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2001127, 0713487-53.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.